Tribunal: TJSP
Processo: 2070306-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REVISIONAL DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Decisão que manteve a anterior que atribuiu ao banco réu a responsabilidade pelo custeio da perícia grafotécnica. NÃO CONHECIMENTO: Conteúdo decisório na decisão anterior. Ausência de recurso contra a primeira decisão. Agravo intempestivo.

RECURSO NÃO CONHECIDO.